Tribunal: STF
Processo: RE 69385
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
1. IMPOSTO DO SELO. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FIRMOU-SE
NO SENTIDO DE QUE NÃO ERA EXIGIVEL O IMPOSTO DO SELO NA IMPORTAÇÃO
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INCORPORAÇÃO NO CAPITAL DE
EMPRESAS INDUSTRIAIS.
2. DL. N. 1.042/69, ART. 2, IV, E ART. 6.
ESTAS NORMAS CANCELARAM OS DEBITOS FISCAIS REFERENTES AO IMPOSTO DO
SELO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO CONHECE A 2 TURMA DO STF.